Tribunal: TJDFT
Processo: 0701125-32.2020.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO. SEM EFEITOS MODIFICATIVOS. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CURADORIA ESPECIAL. ADEQUAÇÃO.
1. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material.
2. Existente erro material no dispositivo do voto, necessária se faz a correção através do acolhimento dos embargos de declaração.
3. Os honorários sucumbenciais são devidos a favor do advogado que representou a parte vencedora durante todo o decorrer do processo, no caso, a Defensoria Pública do Distrito Federal, no exercício da Curadoria Especial.
4. Embargos de declaração conhecidos e providos, sem efeitos modificativos.